Tribunal: TJPA
Processo: 0364041-66.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0364041-66.2016.8.14.0133
APELANTE: ROBERT BRASIL BENEFICIAMENTO, SECAGEM, LOGISTICA E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIMENTO DO ATO TIDO COMO ILEGAL EM JULHO DE 2015.
MANDAMUS
IMPETRADO APÓS OS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI Nº. 12.016/2009. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O direito de requerer mandado de segurança se extingue quando decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato tido como coator. Como se depreende do art. 23 da Lei nº. 12.016/2009.

2.

Por não se tratar de um prazo processual, sua contagem se dará de forma corrida, a partir do conhecimento do ato tido como ilegal.

3.

Ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, restará decaído o direito da parte para impetrar mandado de segurança.

4.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ROBERT BRASIL BENEFICIAMENTO, SECAGEM, LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Marituba em autos do MANDADO DE SEGURANÇA contra ato coator do coordenador Fazendária da CERAT que integra a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ
, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(Id. 2426607):

(...)

Conclui-se, portanto, que a impetrante deveria ter formulado corretamente seu pedido no primeiro mandado de segurança impetrado e que o presente
Mandamus
foi protocolado muito tempo após o prazo limite previsto no art. 23 da Lei nº. 12.016/09. O art. 10, da referida norma estabelece que a inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Portanto, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (...)

Por todo o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança, nos termos art. 10, caput, da Lei nº. 12.016/09 e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 316 e 485, I, do CPC. (...).

Narra a peça vestibular que, a empresa impetrante atua no ramo da indústria de madeira, atividade de industrialização de produto florestal obtido da madeira e industrializando madeira serrada. Diz que adquiriu maquinário para sua empresa da firma EKITHERM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, localizada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, empresa essa que vende maquinário de secagem de madeira.

Afirma que lhe foi negada a isenção de ICMS relacionada a diferença de alíquotas interna e interestadual, a quando da aquisição de maquinário em outra unidade da federação, bem este destinado a seu ativo imobilizado, isso em desconformidade com o previsto no art. 175, inciso I do anexo I do regulamento do ICMS do Estado do Pará.

Aduz que o seu pedido de isenção foi protocolado fisicamente na CERAT de Marituba no dia 28/08/2014, e por quase 02 (dois) anos ficou tramitando sem resposta. Em outro pedido em 2015 teve indeferimento fiscal, conforme ofício 0190/2015 GSAT/SEFA. Sendo essa negativa dessa solicitação o Decreto Estadual nº1.087/2014 que dispõe que o pedido de beneficiamento fiscal deve ser solicitado exclusivamente via endereço eletrônico da SEFA, tendo concluído por isso o órgão fazendário que a forma processual utilizada para a realização do pedido não atende o preceituado na legislação em vigor, o que causou prejuízos a empresa ROBERT BRASIL LTDA.

Inconformados com a sentença,
a empresa interpôs Recurso de Apelação alegando que a SEFA/Pa, aceitou a protocolização do pedido, e após alega que deveria ser pedido no site, entende por isso que a decisão foi abusiva, afrontando o direito líquido e certo do apelante, já que que conforme mencionado na decisão administrativa do Coordenador do Serat, disse:
“[...] a

Coordenação, a qual está jurisdicionado o contribuinte, está apta a prestar os esclarecimentos

e orientações necessárias a formalização dos processos junto à SEFA, seguindo a forma

prescrita em vigor.”

Portanto, a CERAT Marituba aceitou e protocolou o expediente da forma como foi apresentado, consentindo com sua validade, aceitando a formalização em papel, nada recusando, tendo sido apresentados, todos os documentos exigidos para o deferimento do pleito, prova disso é a simples leitura da legislação aliada ao fato do requerimento ter sido enviado até a Diretoria de Tributação do Órgão Fiscal, art. 176, parágrafo único.

Em ID1770499, as contrarrazões foram apresentadas pela SEFA alegando a decadência do direito de impetrar o MS, prazo de 120 dias. Que a ação visa desconstituir o auto de infração AINF-09.2016.51000.1631-9 no valor de R$47.277,31 (quarenta e sete mil reais e duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto, (Id-Num. 2507154).

É o essencial a relatar.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne em questão gira em torno do acerto ou não, da sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança e declarou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em análise aos autos processuais, entendo que não merece reparos a sentença ora combatida, uma vez que, a apelante tomou conhecimento acerca do indeferimento de seu pedido em julho do ano de 2015, através de ofício recebido, conforme informado na própria inicial do
mandamus.

Desta maneira, a impetrante/apelante, a partir do conhecimento do indeferimento do pedido, deveria ter recorrido dentro do prazo legal do Mandado de Segurança, qual seja, de 120 dias.

A lei 12.016/09, em seu art. 23, dispõe referido prazo, vejamos:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL. NOMEAÇÃO. VICE-DIRETORA. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO NO DIÁRIO OFICIAL.
DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1
. Nos termos do art. 23, da Lei 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
". 2. Tratando-se de ato comissivo, considera-se como termo inicial do prazo decadencial para a propositura do writ a data da respectiva publicação na imprensa oficial, oportunidade na qual é dada ciência ao interessado do ato impugnado e que este se revela apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante (STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.8.2011). 3. No presente caso, a impetração do presente mandamus se deu em 3.6.2013, sendo certo que a nomeação de Gislene, ato impugado, ocorreu em 1º.2.2013, ou seja, após os 120 (cento e vinte) dias previstos no art. 23 da Lei 12.016/2009. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1692278 SP 2017/0174421-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).

No presente caso, a impetração do
mandamus
se deu em 28.06.2016, quase um ano após o indeferimento da SEFA.

Pelas razões acima delineadas, a sentença do juízo primevo se mostra irretocável, devendo ser mantida na sua integralidade.

Por todo o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020